Tribunal: TJMT
Processo: 0017890-38.2015.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017890-38.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REJANE LEITE VIEIRA - CPF: 004.414.411-30 (APELADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), MACHADO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MACHADO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO – BEM OBJETO DE ESTELIONATO – RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA – JUROS – DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela rescisão do contrato de financiamento vinculado à compra e venda desfeita em virtude da não entrega do bem (...)
” (N.U 0003784-59.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Declarados nulos os contratos de compra e venda e de financiamento, em razão do veículo ter sido objeto de estelionato, pertinente a condenação dos réus, de forma solidária, na restituição da quantia paga pela autora.

Configurado ato ilícito nas condutas praticadas pelos réus e o nexo causal entre ela e o dano experimentado pela autora, devem reparar a vítima. Impõe-se a manutenção do valor da condenação, quando considerado
os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas obrigações contratuais, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017890-38.2015.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: REJANE LEITE VIEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
de procedência dos pedidos para declarar a
nulidade do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento; determinar a restituição dos valores recebidos pelos réus à autora, corrigidos monetariamente; condenar as rés
MACHADO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME
e o apelante, solidariamente, a pagarem o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença; confirmar a tutela antecipada deferida à fls. 55/59, determinando que, com o encerramento da lide, proceda a autora com a devolução do veículo que lhe foi disponibilizado para o uso no curso do processo e condenar as rés “
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, observando a regra do artigo 20, §3o do CPC, considerando-se a ausência de instrução do feito
.”

A instituição financeira interpõe o presente recurso e argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento que
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela apelada e a empresa MACHADO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, de modo que participou no suposto dano suportado por ela.

Menciona que no primeiro negócio jurídico (contrato de compra e venda), o fornecedor (Machado Comércio de Veículos LTDA) recebe parte do preço do automóvel “entrada”, e o remanescente recebe do credor fiduciário (banco) e no segundo contrato de alienação fiduciária, o devedor/requerente aliena o automóvel do credor/banco, sendo este financiamento adimplidos em parcelas e ao final cabendo ao banco a baixa do gravame inserido do veículo; os valores supostamente pagos a título de entrada, bem como os valores liberados pelo banco, a título de financiamento, foram percebidos pelo primeira ré com autorização da autora, de modo que o apelante apenas pagou o valor solicitado, após a escolha de seu veículo, sem qualquer interferência do banco.

Quanto ao mérito, assevera que não agiu ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, portanto, não há que se falar em indenização, uma vez que a ilicitude constitui pressuposto para a obrigação de indenizar; afirma que todo e qualquer ônus advindo da lide seja conferido a primeira ré, pois é a responsável pela venda do veículo, produto do suposto crime, bem como a beneficiária de todos os proventos percebidos em razão da venda, seja a título de entrada ou do crédito financiado pelo apelado junto ao banco apelante.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral; defende a aplicação dos juros referente ao dano moral a partir da sentença condenatória. Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A instituição financeira argui sua ilegitimidade passiva, sob alegação que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela apelada e a empresa MACHADO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, de modo que participou no suposto dano suportado por ela; aduz que os valores supostamente pagos a título de entrada, bem como os valores liberados pelo banco, a título de financiamento, foram percebidos pelo primeira ré com autorização da autora, de modo que o apelante apenas pagou o valor solicitado, após a escolha de seu veículo, sem qualquer interferência do banco.

Em que pese o argumento apresentado, a instituição financeira integrou a relação material e a autora requereu a declaração de rescisão do contrato de financiamento com ele (banco) celebrado. Com efeito, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA EM SEDE DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SIMULAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC – NÃO EVIDENCIADA – DANO MATERIAL – DECOTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – MARCO INICIAL – DESEMBOLSO – JUROS MORATÓRIOS - A PARTIR DA CITAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS - CONFIGURADO - QUANTUM COMPATÍVEL COM O DANO GERADO

- OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DE SILVÉRIO E SILVÉRIO LTDA – ME

- PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A – DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela rescisão do contrato de financiamento vinculado à compra e venda desfeita em virtude da não entrega do bem (...)
” (N.U 0003784-59.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a ação foi ajuizada sob argumento que
em 15.07.2015 a autora adquiriu o veículo CHEVROLET SPIN LTZ 2015/2016 da ré Machado Comércio de Veículos, vinculado a contrato de financiamento firmado com Banco Bradesco Financiamentos, no valor total de R$ 60.000,00; disse que passados três meses após a compra, retornou com o veículo até a revendedora para que fosse realizada a transferência, ocasião em que a primeira ré informou que o carro havia sido apreendido pelo DETRAN, por ser objeto de estelionato. Ao final, pugnou pela nulidade do negócio jurídico; ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais.

Pois bem. Os documentos referentes ao processo crime indicam que o veículo SPIN LTZ era objeto de estelionato; contra isso não se insurge o apelante. A autora pagou R$32.000,00, sendo R$6.000,00 via transferência, R$6.000,00 em cheque e um veículo Ágile LT no valor de R$24.000,00 de entrada, financiando a quantia de mais R$35.000,00.

Nesse passo, diante da ilicitude do produto objeto da compra e venda, deve ser mantida a sentença de declaração de nulidade do negócio jurídico, por conseguinte, nulos os contratos de compra e venda e de financiamento.

Precedente:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO – VENDA NON DOMINO – ESTELIONATO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO VEÍCULO – JUROS DE MORA – DIES A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS. O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda non domino, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos ex tunc, conforme disposto no art. 182, do C. Civil. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.11.2021).
No caso, são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta boa-fé do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil”
(N.U 1000175-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Assim, a autora arcou com o pagamento de entrada no negócio no valor de
R$ 32.000,00, que deve ser a ela restituído pela primeira ré Machado Comércio de Veículos e ao apelante os valores recebimentos pelo financiamento.

Nesse passo, em razão da responsabilidade solidária entre os réus, estes não demonstraram que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou exclusiva de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por consequência, presente o nexo causal entre as condutas ilícitas dos réus e o dano experimentado pela autora consistente na frustração do negócio não realizado, não agiram em exercício regular de seus direitos, por isso, devem reparar a vítima, também materialmente (restituição do valor pago).

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 10.
000,00, de forma solidária, é
adequada ao caso e deve ser mantida.

Por fim, tratando-se de obrigação contratual, os juros incidem a partir da citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil, e não desde a sentença condenatória como pretende o apelante.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REPETIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – JUROS DE 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 CC – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.(...) Por se tratar de obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do CC”
(N.U 1006985-35.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

A
nte o exposto, DESPROVEJO o recurso e deixo de majorar os honorários recursais, visto que fixada a sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022